Tribunal: TJPA
Processo: 0802469-31.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802469-31.2021.8.14.0051

APELANTE: KENNAY LOPES CALDERARO

APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. CONVOCAÇÃO. SURGIMENTO DE VAGAS NÃO COMPROVADO. PRETERIÇÃO DE DIREITO NÃO CARACTERIZADA. EXPECTATIVA DE DIREITO. TEMA 784/STF.

1.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que julga improcedente o pedido e extingue o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC;

2. O cerne da matéria recursal consiste em inferir o efetivo direito subjetivo do apelante, aprovado em cadastro de reserva, à nomeação e posse no cargo para o qual prestou concurso público;

3. Uma vez aprovado em 31ª colocação em cadastro de reserva, compete ao apelante demonstrar o surgimento de novas vagas e a preterição de seu direito à nomeação, a fim de satisfazer as condições dispostas no inciso III do Tema 784 do STF;

4. Afastada a exceção à regra evocada no Tema 784 do STF, prevalece a mera expectativa de direito à nomeação em favor do candidato aprovado em concurso público, no cadastro de reserva;

5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 6ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 04 a 11/03/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0802469-31.2021.8.14.0051

1ª TURMA DE DIREITO PÚBICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: KENNAY LOPES CALDERARO

APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de
Apelação Cível
(Id. 16645760) interposta por
KENNAY LOPES CALDERARO
contra
sentença
(Id. 16645756) proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém que, nos autos da ação ordinária, julga improcedente o pedido inicial.

Em suas razões, o apelante relata que prestou Concurso Público para provimento de vagas para o Tribunal de Contas do Estado do Pará, cargo 26: Auditor de Controle Externo – Área; Fiscalização: Direito, localidade de Santarém-Pará, porém não foi nomeado, mas, em Belém, capital do Estado, houve 74 nomeações para o referido cargo.

Alega que a cidade de Santarém atende diretamente 28 (vinte e oito) municípios da região, sendo um polo com alta demanda de serviço e necessita de novos servidores para que haja eficiência na prestação do serviço público. Que a nomeação para a capital infringe a isonomia entre os entes municipais.

Sustenta ser pacífico, na jurisprudência, que o candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação. Que a ilegalidade se perfaz, pois há vagas ocupadas por outros servidores em caráter precário e quantidade suficiente de candidatos aprovados para suprir tais vagas; que novas vagas surgiram, tanto que foram preenchidas por servidores remanejados de outras funções, dentro do próprio órgão. Aduz a ocorrência de enriquecimento sem causa do Estado sobre os cidadãos.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença, para acolher o pedido inicial.

Contrarrazões (Id. 16645768).

Feito distribuído à minha relatoria.

Parecer do Ministério Público opinando pelo desprovimento do recurso (Id. 16715153).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Juízo de admissibilidade

Conheço do recurso de apelação porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Mérito

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação ordinária, indefere o pedido inicial, nos termos do dispositivo transcrito:

“3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido pleiteado na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, julgando extinto o processo com resolução de mérito.

As custas deverão ser custeadas pelo autor, contudo, SUSPENDO a exigibilidade, considerando ser beneficiário da justiça gratuita.

Condeno o autor em honorários advocatícios, por apreciação equitativa, o qual fixo o valor de R$ 1.500,00, considerando que o valor da causa é baixo, nos termos do art.85, §8º, do CPC, entretanto, SUSPENDO a exigibilidade, considerando ser beneficiário da justiça gratuita.”

A sentença conclui pela ausência de direito do autor, considerando a mera expectativa de candidato aprovado para cadastro de reserva; bem, ainda, a colocação do autor em 31º lugar e a ausência de provas de preterição.

O cerne da matéria recursal consiste em aferir o efetivo direito subjetivo do apelante, aprovado em cadastro de reserva, à nomeação e posse no cargo 26 de Auditor de Controle Externo – Área; Fiscalização: Direito, localidade de Santarém-Pará.

Os autos retratam que o Estado do Pará realizou concurso público - Edital nº1-TCE/PA, de 29/02/2016 -, destinado ao provimento de vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de nível superior e de nível médio do Quadro de Pessoal do Tribunal de Contas do Estado do Pará (Id 16645717). Para o cargo 26, o certame não ofertou vagas, mas somente cadastro de reserva (Id 16645717 - Pág. 13). O autor restou classificado em 31ª colocação.

Pois bem.

Acerca do direito subjetivo à nomeação, o STF firmou entendimento no julgamento do RE 598.099, tendo fixado a Tese de Repercussão Geral consubstanciada no Tema 161, cujo teor transcrevo:

“Tema 161:

O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação.”

Especialmente sobre os candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital, no julgamento do RE 837311, o STF lançou a seguinte Tese da Repercussão Geral, sob relatoria do Ministro Luiz Fux (Dj. 15/9/2014), consubstanciada no Tema 784/STF:

“Tema 784

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. (Tese definida no RE 837.311, rel. min. Luiz Fux, P, j. 9-12-2015, DJE 72 de 18-4-2016, Tema 784.)”

Do exposto, delineado o contexto fático-jurídico dos autos, depreende-se que, uma vez aprovado em cadastro de reserva, compete ao apelante demonstrar o surgimento de vagas e a preterição de seu direito à nomeação.

O apelante, entretanto, não comprova a existência de vagas na unidade para a qual prestou o concurso; bem ainda que sua colocação seria alcançada pela alegada carência de pessoal do órgão. Tal cenário somado ao fato de só ter sido ofertado cadastro de reserva para o cargo ao concorrido evidencia a ausência do direito subjetivo alegado.

Anote-se que a tese concernente à preterição do direito por meio da contratação de servidores temporários não é oponível à espécie, na medida em que, ainda que houvesse a necessidade de maior força humana para o desempenho das funções em questão, esse fato não pode ser tomado como efetivo surgimento de novas vagas, fenômeno jurídico que depende de criação por lei, caso não haja vacância de cargos ocupados.

Nesse contexto, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Ante o exposto, c
onheço e nego provimento ao recurso de apelação
, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas no caput do art. 81 e no §2º do caput do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 04 de março de 2024.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 12/03/2024